Tribunal: TJBA
Processo: 8006160-66.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006160-66.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIEL DE CARVALHO MARTINS

Advogado(s)
:
MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, MARIANA LEITE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. CONCAUSA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-doença acidentário ao autor
que pretende a reforma da sentença em razão da concessão posterior de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a concessão administrativa posterior à sentença pode modificar o julgamento baseado na prova dos autos; e (ii) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial produzida apontou incapacidade total e temporária do segurado, recomendando afastamento de 90 a 180 dias para recuperação da capacidade laborativa.

4. A perícia reconheceu concausa entre a atividade desempenhada e as enfermidades, justificando o auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

5. A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade permanente, o que não foi verificado nos autos. A posterior concessão do benefício em sede administrativa não tem o condão de alterar os fundamentos da sentença proferida com base na prova colhida judicialmente.

6. Co
nsiderando a complexidade da causa e que a ação foi desenvolvida de modo célere,
correto o arbitramento do
s honorários sucumbenciais ao patamar de
10
% (
dez
por cento)
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006160-66.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante ARIEL DE CARVALHO MARTINS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19